Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
penal. Embriaguez ao volante. AMEAÇA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘c’, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações dos agentes que atuaram na prisão em flagrante, as quais estão em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, reveste-se de presunção de veracidade e os atos por eles praticados de presunção de legitimidade, motivo pelo qual lhe é atribuída relevante força probatória, em especial quando amparada em demais elementos de convicção.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, uma vez não haver provas de que o ora recorrente tenha agido movido por forte emoção logo após injusta provocação da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.